Tribunal: TJMT
Processo: 1044324-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044324-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOSBETH MARIA RODRIGUES - CPF: 866.083.391-00 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

LOSBETH MARIA RODRIGUES

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento na prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a

contagem do prazo ocorreu em
2000
, data em que
a
autor
a
resgatou o saldo disponível de sua conta

vinculada

ao PASEP
.

A
a
utor
a
sustenta

que somente tomou conhecimento

dos desfalques

em sua conta em
meados de 2021
, quando

solicitou

os extratos detalhados

junto ao banco réu, e postula o reconhecimento

da não ocorrência da

prescrição,

a procedência

do pedido de indenização por danos materiais e morais, e a reforma da

sentença.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento

dos danos materiais e

morais vinculados ao PASEP
está
prescrita;

(
ii
) qual é o marco inicial para a contagem do prazo

prescricional,

considerando

o conhecimento
d
os desfalques.

Razões de decidir

Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo
inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Restou demonstrado nos autos que
a
autor
a

tomou ciência

do saldo existente

em sua conta vinculada ao

PASEP em
2000
, por ocasião do saque realizado,

momento em que iniciou

o

prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da

pretensão

indenizatória.

IV.

Dispositivo

e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada
, que se dá com o saque.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150,
REsp
no 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio

Bellizze
, 2a Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão no 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desa Ana

Cantarino
, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Losbeth
Maria Rodrigues contra a sentença proferida pela 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta
com resolução do mérito a ação revisional do PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, com fundamento na prescrição decenal.

A autora alega que teve ciência dos desfalques em 2021, ao obter acesso ao extrato de sua conta PASEP. No entanto, a sentença considerou que a ciência dos desfalques ocorreu em 14/04/2000, quando a autora realizou o levantamento da quantia disponível em sua conta.

Recurso
tempestivo
(ID 263510296)
e

isento do recolhimento de
custas
.

(
ID

263560761
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
263510299
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

LOSBETH MARIA RODRIGUES

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
, t
rata-se de apelação interposta por
Losbeth
Maria Rodrigues contra a sentença proferida pela 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta com resolução do mérito a ação revisional do PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, com fundamento na prescrição decenal.

Da
análise dos autos

verifica-se que a questão central é determinar o termo inicial da prescrição.

A apelante relata que efetuou o levantamento da quantia disponível na conta PASEP em 14/04/2000, i
nforma que possuía cadastro na conta PASEP desde

1971
na qual foram feitos depósitos a partir do ano de
1988, conforme extratos analíticos e microfilmados anexados nos autos, documentos estes solicitados
junto a central de tecnologia do Banco do Brasil
com a finalidade de obter judicialmente o reconhecimento e a liberação dos valores supostamente devidos, corrigidos monetariamente.

S
ustenta que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu apenas em 2021, quando buscou informações junto ao Banco do Brasil.

No entanto, a jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o titular da conta tem ciência dos desfalques, o que, no presente caso, ocorreu em 14/04/
2000.

Após a prolação da
sentença
, a
d.
magistrada acolhe
u
a preliminar arguida pelo banco, sob o fundamento de que a autora teve conhecimento do suposto desfalque ou falha no pagamento realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP na data de 14/04/2000, data que resgatou a integralidade do saldo disponível, julgando extinto o processo nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição

deveria ser a data em que tomou ciência dos desfalques, qual seja,
meados de 2021
, conforme tese do STJ firmada no Tema1150.

Argumenta quanto à responsabilidade objetiva do banco recorrido pela administração e preservação dos valores vinculados ao PASEP; e o direito à restituição integral dos valores desfalcados, devidamente corrigidos, além da compensação pelos danos morais suportados.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da não ocorrência

de prescrição

e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que não
merece
prosperar

a irresignação

d
a
recorrente.

Explico.

A teor
do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "
ii
) a pretensão ao ressarcimento

dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional

decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Em que pese à alegação

d
a
apelante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu em
meados de 2021
, como que
r
fazer crer
a
recorrente, mas sim, na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu no ano de
2000
, segundo afirmação

feita por el
a
mesm
a
e documentos apresentados na petição inicial.

Nesse contexto, bem pontuou a magistrada a quo,
verbis
:

[...]

“
No que tange à preliminar de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, se sujeita à prescrição decenal, bem como que o prazo prescricional se inicia a partir da ciência dos desfalques.

Em atenção ao acima mencionado, se encontram as demais teses firmadas no julgamento do tema n. 1150:

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Em que pese à parte autora informar ter tido ciência acerca dos desfalques no ano de 2022 quando obteve acesso ao extrato, não é o que se evidencia dos autos.

De acordo com o id 153291347, onde consta o extrato do PASEP, verifica-se que na data de 14/04/2000 a parte autora realizou o levantamento da quantia disponível em sua conta, momento em que, portanto, tomou conhecimento do saldo constante em sua conta individual do PASEP.

Desse modo, de acordo com o entendimento fixado pelo julgamento do tema n. 1150, de que o prazo prescricional decenal se inicia a partir do dia em que o titular possui ciência dos desfalques, e sendo registrada essa ciência no momento da realização do saque (14/04/2000),
se torna inevitável o reconhecimento da prescrição no momento da distribuição da ação (13/12/2021).

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao
Pasep
e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (
N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
”
.
(grifo nosso)

[...]

A fim de corroborar

com tal entendimento, colaciono

a jurisprudência,

verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ.

1.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria

é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar
eventuais incompatibilidades

se desfalques.

Tese vinculante

firmada pelo STJ (tema 1.150).

2.

Verificando

que decorreram

mais de 10 anos entre

o resgate

integral da conta individual vinculada ao
Pasep
e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJDF.
Rac
n. 070692331202080700011, Rel. Desa. Ana
Cantarino
, 5a
TurmaCível
, j. 03.11.2023)

À vista disso, agiu com o costumeiro acerto a juíza singular, não merecendo

reparos a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação

pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus

próprios

fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

NEGO PROVIMENTO.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85,

§11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025